Tribunal: STF
Processo: ARE 1380560
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROIBIÇÃO DA CUMULAÇÃO DAS FUNÇÕES DE MOTORISTA E COBRADOR. INTERESSE LOCAL PREPONDERANTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais (Fetram). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c , da Lei Maior, alega a inconstitucionalidade dos arts. 4º e 5º, da Lei Municipal nº 3.805/2013. Sustenta que o diploma legal, ao exigir a presença de um motorista e um cobrador no sistema de transporte coletivo municipal, invade a competência legislativa da União. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 21, XXIV, e 22, I, XI e XVI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da lei municipal que dispõe sobre a proibição da cumulação das funções de motorista e cobrador de ônibus, na parte que estabelece a penalidade a cassação da concessão e aplicação de multa por descumprimento, por invasão da competência do Chefe do Poder Executivo mas improcedente quanto a alegada invasão da competência da União para legislar sobre direito do trabalho, trânsito e transporte. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO – PROIBIÇÃO DA CUMULAÇÃO DAS FUNÇÕES DE MOTORISTA E COBRADOR – LEI QUE INTERFERE NA GESTÃO DE CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – PERDA DA CONCESSÃO – PRECEDENTES STF – CASSAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATOS DE CONCESSÃO E MULTA – VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL CARACTERIZADA. 



    - Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1075713, é privativa do Chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.



    - A inconstitucionalidade material ocorre quando há violação do conteúdo da Constituição, tratando-se, portanto, de vício relacionado ao aspecto substancial do ato, que se origina de um conflito com regras ou princípios estabelecidos no texto constitucional.



    - Caracterizada, portanto, a inconstitucionalidade material da lei que estabelece como penalidade a cassação da concessão e aplicação de multa, sem a observância das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, impõe-se o acolhimento da representação nesta parte.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “compete aos municípios legislar sobre organização de serviços públicos de interesse local, entre os quais o transporte coletivo”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS NºS 17.812/2016 E 14.654/2018. MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS AO SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete aos municípios legislar sobre organização de serviços públicos de interesse local, entre os quais o transporte coletivo. 2. A atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário só é aceita em hipóteses excepcionais, nas quais não se enquadra o presente caso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1180540 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.06.2018. MUNICÍPIO DE DIADEMA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. LEI MUNICIPAL 3.310/2013 QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL 1.688/98. ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. INTERESSE LOCAL PREPONDERANTE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 30, V, DA CF. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NESTA SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 317, § 4º, DO RISTF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É constitucional a Lei Municipal 3.310/2013, que alterou a Lei Municipal 1.688/98, a qual proibiu motoristas de transportes coletivos de acumularem as funções de cobradores, tendo em vista que compete aos municípios legislarem sobre organização do serviço público de transporte coletivo em razão do preponderante interesse local envolvido. Precedentes. 2. É vedada, em regra, a concessão de efeito suspensivo nesta sede recursal, nos termos do art. 317, § 4º, do RISTF. Além disso, não há motivo excepcional, na hipótese em análise, para conferi-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1109932 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Exigência de cobrador por lei municipal. Transporte coletivo. Competência municipal. Interesse local preponderante. 4. Precedentes em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 940662 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.5.2017).



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal nº 3.805/2013), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº e 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora